Tribunal: TJPA
Processo: 0815758-82.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815758-82.2024.8.14.0000

PACIENTE: NILVAN ARAUJO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
em que se pretende a revogação de prisão preventiva mantida em sentença que condenou o paciente pelo crime de estupro de vulnerável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se houve cerceamento de defesa ao longo da instrução processual e (ii) saber se a manutenção da prisão preventiva, após sentença condenatória, está devidamente fundamentada, sobretudo à vista dos predicados pessoais favoráveis do coacto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de cerceamento de defesa, em razão de nulidades na instrução criminal, já foi objeto de apelação, sendo incabível a análise da matéria na via do
habeas corpus
.

4. A necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito de estupro de vulnerável, é fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, mesmo após a prolação de sentença condenatória, notadamente quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal.

5. Em tais casos, não é necessária fundamentação exaustiva, sendo suficiente a indicação da permanência dos motivos que ensejaram a prisão preventiva, desde que preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

6. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e bons antecedentes, não impedem a decretação ou a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de Julgamento:
"1. É incabível a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo de apelação criminal, sobretudo quando a matéria já foi impugnada pela via recursal própria. 2. Nos crimes de estupro de vulnerável, a gravidade em concreto do delito, demonstrada pelas circunstâncias do caso, é fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva após a prolação de sentença condenatória, especialmente quando o réu permaneceu preso durante a instrução processual. 3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem a decretação ou a manutenção da prisão preventiva, se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 217-A e 71; CPP, art. 312, 387, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 800.476/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 830.332/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.08.2023; STJ, HC nº 714.706/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.05.2022; STJ, AgRg no RHC n. 141.854/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 2/8/2022; STJ, AgRg no HC n. 946.395/MS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, j. 4/11/2024; Súmula Nº 8/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 26 a 28 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
NILVAN ARAUJO DA SILVA
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva mantida em sentença condenatória à míngua de fundamentação idônea, ressaltando, ainda, o cerceio defensivo durante a fase instrutória e a favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, a fim de que possa recorrer em liberdade.

Indeferida a liminar (ID 22320574) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 22432980), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 22586706).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de
conhecimento parcial
do
habeas corpus
.

No ponto, convém destacar que a alegação de cerceamento de defesa em virtude de supostas nulidades na instrução criminal já foi objeto de impugnação através de recurso apelatório (ID 22432990), sendo inviável a apreciação da matéria na via mandamental.

Nesse contexto, inexiste margem para conhecimento da referida linha argumentativa, tampouco para análise oficiosa de flagrante ilegalidade, sob pena de indevida incursão antecipada na matéria afeta ao apelo defensivo “já interposto, sede apropriada para completa análise das teses da defesa, em virtude da ampla devolutividade daquele recurso”, sobretudo “diante dos estreitos limites do remédio heroico que é caracterizado pelo seu rito célere e cognição sumária” (STJ,
AgRg no RHC n. 141.854/ES
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 2/8/2022)

No mérito, os demais argumentos
não conduzem a concessão da ordem
.

A hipótese dos autos é de paciente condenado à pena de 16 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A,
caput
, c/c art. 71, ambos do Código Penal (
estupro de vulnerável
), tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade (ID 22225489).

Nesse particular, ressalto que segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de estupro de vulnerável, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória, a necessidade de acautelar a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, notadamente quando acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal (vide
AgRg no HC n. 800.476/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.05.2023), posição da qual não divergiu o juízo impetrado ao negar ao coacto o direito de recorrer em liberdade, enfatizando a permanência dos motivos que ensejaram a decretação da segregação cautelar.

Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para manter a prisão cautelar do paciente:

“[...]
Estando atualmente preso, embora a instrução já tenha se encerrando, não há motivos supervenientes que ensejem a modificação das circunstâncias fáticas e jurídicas da decisão que anteriormente decretou a prisão, a qual deve ser mantida por seus fundamentos, diante da gravidade concreta da conduta demonstrada em sede de cognição exauriente
, bem como diante do elevado patamar de pena (acima dos 16 anos de reclusão), não se mostrando proporcionais aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, razões pelas quais MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado. Recomendo-o ao cárcere em que se encontra, sem prejuízo de eventual recambiamento. Expeça-se guia de execução provisória. [...]”. (ID 22225489, grifo nosso).

Além disso, clarifico que o
decisum
impugnado está em consonância ao entendimento da Corte Especial, segundo o qual “a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses nas quais o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, como ocorre na espécie, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo Diploma” (STJ,
AgRg no HC n. 830.332/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.08.2023).

Em complemento, clarifico que “a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem” (
AgRg no HC n. 946.395/MS
, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, j. 4/11/2024), como se deu na espécie.

Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente, isoladamente consideradas, não impedem a decretação da segregação cautelar devidamente fundamentada, como ocorre no caso dos autos, conforme entendimento do STJ (
HC n. 714.706/GO
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 03.05.2022) e desta Egrégia Corte de Justiça (
Súmula 08 do TJPA
).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço parcialmente
da impetração e, nessa extensão,
denego
a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2024